Tribunal: TJPA
Processo: 0853825-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853825-28.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL
: 0853825-28.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – 4ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO

RECORRIDO(A)
: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso da PETROBRAS para afastar multa e determinar a incidência de correção monetária e juros "na forma legal", mantendo a sentença nos demais termos. O embargante Luiz Marcelo alega omissões e obscuridades na decisão, enquanto a PETROBRAS aponta erro material consistente na ausência de publicação da ementa e do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)

verificar se houve omissão quanto à forma de incidência de correção monetária e juros legais;

(ii)

apurar a existência de obscuridade na fixação dos honorários advocatícios;

(iii)

definir se houve omissão na análise da preliminar de insuficiência do preparo recursal arguida nas contrarrazões;

(iv)

examinar o pedido de prequestionamento de normas legais e constitucionais;

(v)

sanar eventual erro material na ausência de publicação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, ao determinar a aplicação da “forma legal” para juros e correção monetária, indica de forma suficiente a regra aplicável, abrangendo a aplicação da SELIC após a vigência da Lei nº 14.905/2024, não havendo omissão quanto ao tema.

A fixação dos honorários advocatícios foi feita de forma clara, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com indicação de que 25% desse percentual seria suportada pelo apelado LUIZ MARCELO a ser pago aos advogados da PETROBRAS. A menção equivocada à “Empresa de Praticagem” trata-se de erro material irrelevante, sem comprometimento da compreensão da decisão.

A ausência de manifestação expressa sobre a preliminar de insuficiência do preparo recursal não caracteriza omissão, pois o conhecimento da apelação implica o reconhecimento da regularidade do preparo. Ainda assim, o relator esclarece expressamente que, sendo a sentença de improcedência em embargos à execução, o preparo é calculado sobre o valor da causa.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada, o que ocorreu no caso.

Assiste razão à PETROBRAS quanto à existência de erro material, diante da ausência de publicação da ementa e do acórdão, o que deve ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Luiz Marcelo conhecidos e rejeitados. Embargos da PETROBRAS conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar erro material.

Tese de julgamento
:

A referência à “forma legal” para fins de juros e correção monetária é suficiente para afastar alegação de omissão, desde que acompanhada de fundamentação jurídica compatível.

Erros materiais que não comprometem o conteúdo decisório não caracterizam obscuridade ou contradição.

O conhecimento do recurso implica exame implícito da regularidade formal, incluindo preparo recursal, não havendo omissão quando ausente manifestação expressa.

O julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que enfrente o conteúdo das matérias.

A ausência de publicação do acórdão configura erro material sanável por meio de embargos de declaração.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da
Apelação Cível nº 0853825-28.2020.8.14.0301

Comarca de Origem
: Belém – 4ª Vara Cível e Empresarial

Embargante 1
: Luiz Marcelo de Jesus Salgado

Embargante 2
: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Relator
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível em que figuram como partes LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em:

I – Conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Marcelo de Jesus Salgado, mas rejeitá-los,
por inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Conhecer dos embargos de declaração opostos por PETROBRAS e acolhê-los parcialmente,
exclusivamente para sanar erro material, determinando-se a publicação da ementa e do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível anteriormente interposta.

Ficando vencido(a) quem não participou do julgamento ou dele se afastou nos termos regimentais.

Sala das Sessões da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, Belém, data e hora lançadas no sistema eletrônico.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO
e
Embargos de Declaração
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível supracitada, cujo teor se encontra registrado no ID nº 28638256.

A parte embargante
LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, alega a existência de
omissões e obscuridades
na decisão colegiada.

A decisão embargada deu
parcial provimento ao recurso interposto por PETROBRAS
, afastando a multa imposta e determinando a incidência de correção monetária e juros “na forma legal”, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões (ID nº 28912503), o embargante sustenta:

(i) a
omissão quanto à forma legal de atualização monetária e juros
, afirmando que a decisão não especifica os índices aplicáveis e parece aplicar retroativamente a taxa SELIC aos débitos vencidos antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, contrariando os princípios da legalidade e do
tempus regit actum
;

(ii) a
obscuridade na fixação dos honorários advocatícios
, uma vez que o acórdão dispõe que 25% da verba seria arcada pela “Empresa de Praticagem”, parte estranha à lide, e ainda menciona honorários de 10% sobre o valor da condenação, gerando confusão quanto ao percentual e à base de cálculo;

(iii) a
omissão quanto à preliminar de insuficiência de preparo recursal
, arguida nas contrarrazões, sem que tenha havido manifestação expressa por parte do acórdão, apesar da relevância da matéria para a admissibilidade do recurso de apelação interposto pela Petrobras;

(iv) requer, ainda, o
prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, da CF; 6º da LINDB; 406 do CC e 161, § 1º, do CTN
, para fins recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, e pelo prequestionamento expresso das normas legais indicadas.

E embargante PETROBRAS aponta erro material em razão da não publicação do “ACÓRDÃO”.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ MARCELO DE JESUS SALGADO
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por PETROBRAS
, afastando a multa imposta e determinando a incidência de correção monetária e juros na forma legal, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

A parte embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à forma legal da atualização monetária e dos juros; (ii) obscuridade na fixação dos honorários advocatícios; (iii) omissão sobre a preliminar de insuficiência do preparo recursal da Petrobras; e (iv) requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Não assiste razão à parte embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por escopo
sanar vícios específicos da decisão embargada
– a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o teor do julgado.

No que toca à
alegada omissão quanto à forma legal de atualização monetária e juros
, verifica-se que o acórdão embargado
expressamente determinou
a observância da “forma legal”, o que abrange a legislação vigente, inclusive a Lei nº 14.905/2024, quando aplicável, conforme os fundamentos jurídicos desenvolvidos no voto condutor.

Como explicado no voto condutor do acórdão: “
Quanto ao apelo da Empresa de Petróleo, que se insurge contra a aplicação de multa, juros e correção monetária ao débito exequendo, cumpre destacar que não havendo contrato escrito, ou seja, na falta de pactuação específica, a atualização de débitos deve observar a regra prevista na legislação, assim, até 29/08/2024 os juros de mora devem ser de 1% ao mês com correção pelo INPC-IBGE e a partir do dia 30/08/2024 a taxa legal passa a ser a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN, de modo que não cabe sua cumulação com outros índices
.”

No tocante à
suposta obscuridade na fixação da verba honorária
, também não prospera a insurgência. A decisão foi clara ao determinar que os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação
, com a observação de que
25% dessa verba deverá ser suportada pela parte recorrente (Petrobras)
. O uso da expressão “Empresa de Praticagem”, ainda que indevido, configura mero erro material quanto à identificação da parte,
sem comprometer a compreensão e a eficácia da decisão
, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar obscuridade relevante. Em que pese constar como “empresa de praticagem” em verdade é notório que estar a se falar do embargado, o prático LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO.

Quanto à
pretensa omissão sobre a preliminar de insuficiência do preparo recursal
, vale ressaltar que, ao conhecer da apelação, o colegiado implicitamente reconheceu a regularidade formal do recurso, inclusive no tocante ao preparo. A ausência de manifestação expressa sobre o ponto arguido em contrarrazões
não caracteriza omissão.

Entretanto, para que não paire nenhuma dúvida sobre a questão do preparo recursal, explico que no caso dos autos a sentença que julgou os EMBARGOS À EXECUÇÃO foi de IMPROCEDÊNCIA, logo, o preparo é recolhido com base no valor atribuído a causa.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
, a jurisprudência dos tribunais superiores e o próprio não deixam margens para interpretações no sentido de que o julgador
não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria controvertida tenha sido devidamente enfrentada
.

Em relação aos embargos opostos pela empresa PETROBRAS, verifico que de fato houve erro material ao não ter sido publicado a “ementa” e o “acórdão”, devendo tal erro ser sanado.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, MAS REJEITÁ-LOS
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No que concerne aos embargos opostos por PETROBRAS, conheço e sano o erro material determinando a publicação da ementa e acórdão que julgou o recurso de apelação, o que será feito ao final desta decisão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

<ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO>

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à execução. Prestação de serviços de praticagem. Título executivo. Inexigibilidade. Excesso de execução. Correção monetária e juros. Honorários.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face da sentença prolatada nos autos de Embargos à Execução, ajuizados contra LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo representado por duplicata decorrente de serviços de praticagem. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da execução e determinando seu prosseguimento, além de condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia trazida à instância revisora versa sobre:

(i) a suposta inexistência de relação contratual válida à época da prestação dos serviços;

(ii) a ausência de pactuação ou aceitação quanto ao preço;

(iii) a alegação de inexistência de contratação verbal válida ante as diretrizes internas da empresa;

(iv) a existência de excesso de execução;

(v) a suposta aplicação indevida de juros e honorários advocatícios em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicata desacompanhada de aceite pode ser considerada título executivo, desde que acompanhada de documentos que comprovem a prestação dos serviços. No caso, restou demonstrada a efetiva realização dos serviços de praticagem, mediante comprovação de manobras assinadas e documentos fiscais emitidos.

4. A ausência de contrato formal não invalida a obrigação de pagamento, uma vez que os serviços foram solicitados e aceitos pela embargante, sem oposição aos valores cobrados. A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem entendido que não cabe revisão judicial do preço nos casos em que não houve impugnação prévia aos valores previamente informados.

5. Não houve demonstração objetiva do alegado excesso de execução, tampouco apresentação de cálculo atualizado, nos moldes exigidos pelo art. 917, § 3º, do CPC, inviabilizando o acolhimento da alegação.

6. Quanto à atualização do débito, observa-se que, até 29/08/2024, aplicam-se juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, e, a partir de 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN).

7. Em relação aos honorários advocatícios, embora deva ser mantida a condenação da Apelante, revela-se adequado redistribuí-los parcialmente, fixando-se o montante em 10% sobre o valor da causa, sendo 25% a cargo da Apelada e 75% a cargo do Apelante, considerando o grau de êxito parcial, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequar a incidência de juros e correção monetária aos termos legais e redistribuir parcialmente a verba honorária.

Tese de julgamento:

A prestação de serviços aceita sem impugnação gera obrigação de pagamento, ainda que ausente contrato escrito;

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e planilha atualizada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC;

A partir de 30/08/2024, a taxa SELIC substitui os juros de mora e a correção monetária, não sendo admitida a cumulação com outros índices;

É cabível a redistribuição parcial da verba honorária, à luz do grau de êxito das partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0853825-28.2020.8.14.0301; Recorrente: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS; Recorrido: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe
parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

<ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO>

Belém, 29/11/2025